Tribunal: TJES
Processo: 5001789-58.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001789-58.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DOS SANTOS FREITAS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (FANCICLOVIR). TEMA 6 DO STF. SENTENÇA QUE CONCEDEU O FÁRMACO SEM OBSERVAR OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO PRECEDENTE VINCULANTE. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS POSTERIORMENTE AFASTADO COM BASE APENAS EM LAUDO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE TÉCNICA DIANTE DE DOCUMENTO MÉDICO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONITEC QUANTO À NÃO INCORPORAÇÃO. AFRONTA AO ART. 489, §1º, V E VI, E ART. 927, III, §1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora pleiteia medicamento não padronizado pelo SUS para fins de dar continuidade ao seu tratamento de herpes ocular.

Sobreveio sentença (ID 16564974) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, de forma solidária, à obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e gratuito do medicamento
FANCICLOVIR
(
PENVIR
) 500mg à requerente, na quantidade e posologia especificadas na prescrição médica anexada ao ID 66526641 nos autos.

Para fins de cumprimento, a obrigação de aquisição e dispensação do medicamento deverá ser cumprida primariamente pelo requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A autora deverá apresentar, a cada 6 (seis) meses, laudo médico atualizado que ateste a necessidade de continuidade do tratamento, a ser entregue diretamente no local de retirada do medicamento.

Nestes termos,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO.DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o estado apresentou recurso (ID 16564976), aduzindo que a sentença se mostrou contrária ao tema 6 do STF, notadamente porque contrariou o parecer do NAT, não aferindo os requisitos

de dispensação do medicamento (eficácia, acurácia, segurança, imprescindibilidade, ausência de substitutos terapêuticos eficazes) respaldada pela prova pericial, e não analisou o controle de legalidade da decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento, pleiteando, portanto, sua anulação. Subsidiariamente, pleiteou sua reforma.

O município apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso do estado (ID 16565184).

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora.

É o relatório.

ANULADA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide se cinge, sucintamente, a apurar se a sentença levou em consideração o tema 6 do STF. Conforme o precedente em questão:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF. RE 566471. Relator: Min. Marco Aurélio).

Pois bem. Analisando o bojo dos autos e o teor da sentença, entendo que, de fato, a sentença fora contrária ao parecer do NATJUS, bem como não levou o controle de legalidade da decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento.

Registro que a decisão proferida pelo juízo
a quo
levou em consideração o parecer desfavorável do NATJUS (ID 66808805), mas o desconstitui após a juntada de laudo médico refutando pontos do parecer técnico judicial e informando a resistência da parte recorrida ao medicamento fornecido pelo SUS (ID 16564957).

Do cotejo entre as informações e em razão da necessária observância ao precedente vinculante do STF, entendo que, em caso de juntada de novos documentos após o parecer do NATJUS, os autos deveriam ser novamente encaminhados ao setor, em virtude de fatos novos que poderiam ensejar a modificação do parecer inicial.

Tal entendimento se mostra necessário uma vez que o tema 6 do STF é claro ao dispor que o juízo não poderá dar decisão fundamentada unicamente em laudo particular, sob pena de nulidade, conforme o trecho que se replica a seguir:

“[...] 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área
, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;
[...]”

Para além disso, a sentença também deixou de apreciar a ilegalidade/ausência de pedido/mora da CONITEC na incorporação do medicamento, ferindo o disposto no referido precedente, veja:

“[...] 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; [...]”

Desta feita, entendo assistir razão ao recurso interposto pelo estado, devendo a sentença ser anulada, de modo que os autos retornem ao primeiro grau e tão logo sejam encaminhados ao NATJUS para a apreciação do laudo médico acostado após o seu parecer aduzindo a imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado, para que assim profira sua opinião a respeito e permita o julgamento do mérito em conformidade com o entendimento do STF e respeitando o direito da recorrida.

No mesmo sentido, considerando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, deverá adicionalmente ser apreciado o requisito faltante para apreciação do feito, qual seja, a ilegalidade/ausência de pedido/mora na incorporação do medicamento no SUS pela CONITEC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de
NULIDADE,
em razão da afronta ao tema vinculante 6 do STF,
devendo os autos retornarem ao 1º grau e serem encaminhados ao NAT para que reanalise o pleito após a juntada de laudo novo
, considerando ser imprescindível o parecer técnico diverso de laudo particular acostado pela parte autora, além da necessidade de se analisar os demais requisitos do tema vinculante já mencionado. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)